Tribunal: TJMT
Processo: 1017741-48.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017741-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (AGRAVADO), ALINE BORGES GUIMARAES - CPF: 693.956.831-04 (AGRAVADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (AGRAVANTE), RUTH RODRIGUES CAMPOS - CPF: 029.749.691-35 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS ANTES DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO DE DECISÕES ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE DUPLA RETENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao reconhecer erro material na indicação dos documentos contratuais mencionados em decisões anteriores, manteve o destaque de 30% dos honorários advocatícios contratuais em favor de antigo patrono da exequente e determinou o prosseguimento da execução com expedição dos requisitórios. A agravante sustentou inexistência de contrato apto a justificar o destaque, contradição da decisão recorrida e risco de dupla retenção de honorários, requerendo a exclusão do destaque ou, subsidiariamente, a reserva judicial da verba controvertida.

II. Questão em discussão

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o antigo patrono da exequente comprovou o direito ao destaque de honorários contratuais previsto no art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994; (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em contradição ao reconhecer erro material na identificação dos documentos contratuais e, ainda assim, manter o destaque em favor do agravado; e (iii) determinar se há fundamento para aplicação de penalidades por litigância de má-fé, indenização por dano moral processual ou majoração de honorários recursais.

III. Razões de decidir

3.

O contrato de honorários firmado entre a exequente e os antigos patronos foi juntado aos autos antes da expedição do requisitório, prevê honorários contratuais de 30% sobre o proveito econômico obtido e satisfaz os requisitos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994.

4.

Os honorários sucumbenciais e os honorários contratuais possuem natureza jurídica distinta, de modo que a divisão anteriormente estabelecida para a verba sucumbencial não impede o destaque dos honorários contratuais decorrentes da relação negocial entre cliente e advogado.

5.

As decisões anteriores do cumprimento de sentença reconheceram expressamente o direito ao destaque contratual em favor do antigo patrono e não foram impugnadas tempestivamente, operando-se a preclusão e a estabilização da matéria.

6.

O reconhecimento de erro material na indicação dos identificadores dos documentos contratuais não afasta a existência do contrato efetivamente juntado aos autos nem altera a conclusão anteriormente firmada quanto à titularidade da verba contratual.

7.

O agravo de instrumento não deve ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscutir decisões anteriores já estabilizadas pela ausência de impugnação oportuna.

8.

Não há demonstração de risco concreto de dupla retenção de honorários, pois a verba sucumbencial foi calculada e distribuída autonomamente, enquanto a verba contratual permaneceu limitada ao percentual pactuado.

9.

A interposição do recurso em contexto de dúvida objetiva decorrente da complexidade documental e da existência de erro material reconhecido pelo próprio juízo não caracteriza litigância de má-fé nem autoriza a imposição de multa ou indenização por abuso processual.

10.

A majoração de honorários recursais exige honorários previamente fixados em favor da parte recorrida e hipótese processual compatível com a incidência do art. 85, § 11, do CPC, circunstâncias ausentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O destaque de honorários contratuais é cabível quando o contrato de honorários é juntado aos autos antes do pagamento do crédito e atende aos requisitos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994.

2.

O erro material na identificação de documentos não afasta o direito ao destaque contratual quando a existência do contrato válido está comprovada nos autos.

3.

Os honorários sucumbenciais e os honorários contratuais possuem fundamentos e naturezas distintas, admitindo tratamento autônomo na fase de cumprimento de sentença.

4.

A ausência de impugnação tempestiva às decisões que reconhecem o direito ao destaque contratual impede a rediscussão da matéria por meio de recurso interposto contra ato posterior de natureza executiva ou integrativa.

5.

A existência de controvérsia jurídica plausível e de dúvida objetiva afasta a caracterização de litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wladia Bulhões Perrupato Guizordi contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0041573-58.2013.8.11.0041, que, ao apreciar a controvérsia relativa ao destaque de honorários advocatícios contratuais, reconheceu erro material na indicação dos Ids. dos documentos contratuais, mas manteve o destaque de 30% em favor do advogado Luiz Eduardo Lopes Junior e determinou o prosseguimento do feito com a expedição dos respectivos requisitórios.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em contradição, pois teria reconhecido que os documentos de Ids. 104501403 e 104501404 pertencem à atual patrona, mas, ainda assim, manteve o destaque contratual em favor do antigo patrono.

Afirma que o agravado não apresentou contrato próprio apto a justificar o destaque de honorários contratuais, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, e que as decisões anteriores teriam deferido a reserva contratual em favor da atual patrona, ora agravante.

Alega, ainda, que o cumprimento imediato da decisão pode acarretar pagamento indevido, dupla retenção de honorários contratuais e prejuízo de difícil reparação.

Com esses fundamentos, requer a reforma da decisão agravada para afastar o destaque de 30% em favor do antigo patrono, ou, subsidiariamente, determinar a reserva judicial da verba controvertida até o esclarecimento definitivo da titularidade dos honorários contratuais.

Nas contrarrazões, os agravados defendem, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por má formação do instrumento, ao argumento de que a agravante teria omitido peça essencial, consistente no contrato de honorários juntado no Id. 66621640, págs. 193/198.

Alegam, ainda, preclusão consumativa e perda de objeto, sob o fundamento de que as decisões de Ids. 190912740 e 201327140 já haviam reconhecido o direito ao destaque contratual em favor de Luiz Eduardo Lopes Junior, sem impugnação recursal tempestiva, com posterior certificação de trânsito em julgado.

No mérito, sustentam que o contrato existe, foi firmado pela exequente com Aline Borges Guimarães e Luiz Eduardo Lopes Junior, prevê honorários contratuais de 30% e foi juntado aos autos antes da expedição do requisitório.

Requerem o não conhecimento do agravo ou, subsidiariamente, o seu desprovimento. Postulam, ainda, a condenação da agravante por litigância de má-fé, a aplicação de multa de até 10% sobre o valor da causa, indenização por dano moral processual e majoração de honorários recursais.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia tem origem no cumprimento de sentença instaurado para execução de crédito previdenciário reconhecido em favor da exequente, decorrente de ação acidentária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social.

Após o trânsito em julgado da condenação, sobreveio discussão entre os advogados que atuaram em momentos distintos da demanda acerca da titularidade e da forma de percepção dos honorários advocatícios incidentes sobre o proveito econômico obtido.

Consta dos autos que os patronos originários requereram, ainda em 2017, a juntada de contrato de honorários advocatícios firmado com a exequente e pleitearam o destaque da verba contratual diretamente nos autos do cumprimento de sentença, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994.

Posteriormente, a representação processual da exequente foi assumida por nova advogada, que promoveu o prosseguimento da execução e a liquidação do julgado.

Em decisão proferida no curso do cumprimento de sentença, o juízo de origem determinou o processamento da execução formulada pela patrona então constituída, ao mesmo tempo em que reconheceu o direito dos advogados anteriormente habilitados à percepção dos honorários decorrentes de sua atuação profissional, fixando a divisão dos honorários sucumbenciais na proporção de 80% para os antigos patronos e 20% para a atual procuradora.

Com a evolução da fase executiva e a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, instaurou-se nova divergência quanto ao destaque dos honorários
contratuais
.

Em decisões subsequentes, o juízo de origem reconheceu o direito do antigo patrono ao destaque de 30% do crédito devido à exequente, com fundamento no contrato de honorários juntado aos autos e nos requerimentos anteriormente formulados.

Mais tarde, em razão de questionamentos surgidos durante o cumprimento das determinações judiciais e da existência de referências equivocadas a determinados documentos contratuais, a matéria voltou a ser apreciada, oportunidade em que o magistrado reconheceu erro material na identificação dos documentos mencionados nas decisões anteriores, mas preservou a conclusão já adotada quanto ao destaque contratual em favor do antigo patrono.

Inconformada, a atual patrona da exequente interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando que a manutenção do destaque contratual teria ocorrido sem demonstração válida do direito do agravado e em contradição com as premissas reconhecidas pelo próprio juízo de origem.

Os agravados, por sua vez, defendem a existência de contrato de honorários firmado com a exequente, a preclusão das decisões anteriormente proferidas sobre a matéria e a correção da decisão recorrida, afirmando que ela apenas preservou situação jurídica já definida no cumprimento de sentença.

Esse o contexto jurídico-factual, de modo que passo à análise da questão submetida à apreciação.

De início, a preliminar de não conhecimento por deficiência na formação do instrumento não comporta acolhimento. Embora os agravados sustentem que a agravante omitiu peça relevante, os autos eletrônicos permitem a compreensão suficiente da controvérsia, inclusive com a posterior juntada dos documentos necessários ao exame do recurso.

Além disso, a questão recursal encontra-se suficientemente delimitada a partir da decisão agravada, das decisões anteriores do cumprimento de sentença, do cálculo homologado, do contrato indicado pelos agravados e das manifestações das partes. Desse modo, por primazia do julgamento de mérito, o recurso deve ser conhecido.

No mérito, contudo, a insurgência
não
procede.

A controvérsia recursal diz respeito ao destaque de honorários contratuais no percentual de 30% sobre o crédito da parte exequente, em favor do antigo patrono Luiz Eduardo Lopes Junior.

A agravante sustenta que o destaque teria sido mantido sem contrato próprio do agravado e com base em documentos contratuais pertencentes à atual patrona. A análise completa dos autos, entretanto, revela quadro diverso.

O contrato de honorários invocado pelos agravados consta do Id. 66621640, págs. 193/198, do feito de origem. O instrumento foi firmado pela exequente com Aline Borges Guimarães e Luiz Eduardo Lopes Junior, prevê honorários contratuais no percentual de 30% sobre o valor recebido pela parte autora e foi juntado aos autos por petição de 21/11/2017, antes da expedição do requisitório.

Assim, não se confirma a premissa central do agravo, segundo a qual o antigo patrono não teria apresentado contrato apto a amparar o destaque pretendido.

Também consta dos autos que, em decisão anterior, o juízo de origem reconheceu a existência de pedidos concorrentes na fase de cumprimento de sentença, determinou que prosseguisse o cumprimento formulado pela atual patrona da exequente e orientou os antigos patronos a adequarem o pedido para a cobrança dos honorários que entendessem devidos, com juntada do contrato de prestação de serviços.

Na mesma oportunidade, fixou os honorários sucumbenciais em 15% sobre o proveito econômico, com distribuição de 80% aos antigos patronos e 20% à atual patrona.

Esse ponto é relevante porque os honorários sucumbenciais e os honorários contratuais possuem naturezas distintas. A divisão de 80% e 20% refere-se à verba sucumbencial, posteriormente considerada pela Contadoria no cálculo do cumprimento de sentença. O destaque contratual de 30%, por outro lado, decorre de relação negocial entre cliente e advogado e tem fundamento próprio no art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, desde que o contrato seja juntado aos autos antes do pagamento.

O cálculo elaborado pela Contadoria, homologado no cumprimento de sentença, apurou o crédito principal e os honorários sucumbenciais de 15%, observada a divisão previamente estabelecida. Esse cálculo não elimina a possibilidade de destaque de honorários contratuais, pois se trata de verba distinta, dedutível do crédito da parte, desde que atendidos os requisitos legais.

A sequência decisória posterior também conduz à manutenção da decisão agravada. Pela decisão de Id. 190912740, o juízo de origem acolheu embargos de declaração opostos pelo antigo patrono e autorizou o destaque de 30% dos valores devidos à parte autora, a título de honorários contratuais, em nome de Luiz Eduardo Lopes Junior, com base nos cálculos constantes do Id. 131837571. Em seguida, pela decisão de Id. 201327140, o juízo manteve integralmente esse entendimento, reafirmou o destaque em favor do antigo patrono e determinou o prosseguimento do feito com expedição dos requisitórios.

Não há notícia de recurso tempestivo contra essas decisões. Ao contrário, consta certidão de trânsito em julgado em 28/11/2025 (Id. 216452852). A manifestação posterior da agravante, apresentada em 2026, provocou nova apreciação do juízo apenas em razão da dificuldade da serventia no cumprimento das determinações, especialmente pela confusão quanto aos Ids. dos contratos indicados nas decisões anteriores.

A decisão ora agravada, portanto, não inovou substancialmente na definição da titularidade da verba contratual. Ela enfrentou a inconsistência formal apontada pela Secretaria, reconheceu o equívoco na referência aos documentos de Ids. 104501403 e 104501404, pertencentes à atual patrona, e corrigiu a identificação documental como erro material,
preservando o resultado decisório já fixado nas decisões anteriores
:
o destaque contratual em favor de Luiz Eduardo Lopes Junior
.

Nesse contexto, a tese de contradição interna perde força. O equívoco na indicação dos Ids. não conduz, por si só, à conclusão de inexistência de contrato do agravado, sobretudo diante da presença do contrato no Id. 66621640, págs. 193/198. A decisão agravada apenas saneou a referência documental equivocada e manteve entendimento que já havia sido adotado de forma expressa e reiterada no cumprimento de sentença.

A discussão proposta no agravo, em sua essência, busca reabrir matéria já apreciada nas decisões de Ids. 190912740 e 201327140. Ainda que se pudesse questionar a correção do entendimento então adotado, a via recursal adequada deveria ter sido manejada oportunamente contra aquelas decisões. Não cabe, portanto, utilizar recurso contra ato posterior, de índole predominantemente integrativa e executiva, como sucedâneo recursal para rediscutir decisão anterior já estabilizada pela preclusão.

Também não se verifica risco concreto de dupla retenção de honorários contratuais. A decisão agravada preservou o destaque de 30% em favor do antigo patrono e afastou a possibilidade de retenção cumulativa que reduzisse indevidamente o crédito da exequente. A verba sucumbencial já foi objeto de cálculo e distribuição própria; a contratual foi limitada ao percentual pactuado. Não há, portanto, fundamento suficiente para reformar a decisão sob esse argumento.

Por sua vez, a revogação do mandato anterior e a constituição de nova patrona não afastam, por si sós, o direito ao recebimento de honorários contratuais relativos ao trabalho profissional anteriormente contratado e prestado, sobretudo quando há contrato escrito, pedido de destaque formulado antes da expedição do requisitório e decisões anteriores que reconheceram o direito. Eventuais controvérsias internas sobre repartição, compensação ou responsabilidade entre patronos extrapolam, neste momento, os limites do agravo de instrumento e não autorizam a desconstituição da decisão agravada.

Por tais razões, a decisão deve ser mantida.

Quanto aos pedidos formulados pelos agravados em contrarrazões, também não comportam acolhimento.

Não se verifica litigância de má-fé da agravante. A controvérsia possui complexidade documental, envolve decisões sucessivas, identificação equivocada de Ids. contratuais e dúvida efetivamente reconhecida pela própria serventia judicial. Ainda que a tese recursal não prevaleça, o exercício do direito de recorrer, em contexto de dúvida objetiva, não caracteriza alteração dolosa da verdade dos fatos, procedimento temerário ou recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 80, incisos II, V e VII, do CPC.

Por consequência, fica afastada a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

Também não há base para condenação por dano moral processual ou assédio processual. A indenização por abuso processual exige demonstração concreta de conduta grave, dolo processual qualificado e prejuízo específico, o que não se extrai dos autos com a segurança necessária. O simples prolongamento da controvérsia recursal, embora indesejável, não basta para impor condenação indenizatória autônoma.

Por fim, não cabe majoração de honorários recursais. O art. 85, § 11, do CPC pressupõe a existência de honorários previamente fixados em favor da parte recorrida no pronunciamento recorrido, além de recurso cabível contra decisão que comporte essa majoração. No caso, trata-se de agravo de instrumento interposto em incidente de cumprimento de sentença, com controvérsia entre patronos sobre destaque de verba honorária contratual, sem condenação honorária anterior apta a ser majorada nesta fase recursal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Outrossim, indefiro os pedidos de condenação da agravante por litigância de má-fé, aplicação de multa, indenização por dano moral processual e majoração de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026